Tribunal: TJMT
Processo: 1014336-03.2023.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014336-03.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Consórcio]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VANESSA RIBEIRO DA LUZ - CPF: 705.962.091-50 (RECORRIDO), ELIEDIS LUNA DOS SANTOS - CPF: 718.071.281-72 (ADVOGADO), ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO - CPF: 688.678.081-68 (ADVOGADO), RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 28.904.092/0001-53 (RECORRENTE), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA - INADMISSIBILIDADE DO PROCEDIMENTO – INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA - ENUNCIADO N. 39 DO FONAJE -

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO.

1.
Os juizados especiais são competentes para as causas de até 40 (quarenta) salários mínimos.

O
valor da causa foi atribuído de forma inadequada, sem observar o disposto no art. 292, inciso II, do CPC, uma vez que a pretensão é fundada na rescisão de contrato de consórcio para aquisição de imóvel cujo importe supera o limite imposto pelo art. 3º da Lei n. 9.099/1995 (R$ 100.000,00 – cem mil reais).

2. Incompetência absoluta em razão do valor da causa, reconhecida de ofício.

3.
Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Reserva Administradora de Consórcio LTDA - EPP

em face da sentença, pela qual
foi dada parcial procedência à pretensão inicial

para
condenar a Reclamada a pagar para a reclamante a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de dano moral, e a restituir o total de R$ 15.485,76 (quinze mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e setenta e seis centavos).

A recorrente requer a reforma da sentença, que sejam julgados improcedentes os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024